Tribunal: TJSP
Processo: 0007896-02.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Estelionato
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal. Crime de estelionato. Controvérsia entre os magistrados que divergem quanto ao momento consumativo do crime. Delito que se consuma no instante em que o produto do estelionato ingressou definitivamente na esfera de disponibilidade do suposto autor do crime. Inteligência do arts. 69, I, e 70, do CPP. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal. Crime de estelionato. Controvérsia entre os magistrados que divergem quanto ao momento consumativo do crime. Delito que se consuma no instante em que o produto do estelionato ingressou definitivamente na esfera de disponibilidade do suposto autor do crime. Inteligência do arts. 69, I, e 70, do CPP. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0007896-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE MOGI MIRIM, é suscitado MM. JUÍZ DE
DIREITO DO DIPO - SEÇÃO 3.1.3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0007896-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 08864
Conflito de Jurisdição no 0007896-02.2020.8.26.0000 (B)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Mogi Mirim.
Suscitada: MM. Juíza de Direito do DIPO 3 Seção 3.1.2 Comarca da Capital.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal. Crime
de estelionato. Controvérsia entre os magistrados que divergem
quanto ao momento consumativo do crime. Delito que se consuma
no instante em que o produto do estelionato ingressou
definitivamente na esfera de disponibilidade do suposto autor do
crime. Inteligência do arts. 69, I, e 70, do CPP. Precedentes.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE MOGI MIRIM, Exmo.
Sr. Dr. Fábio Rodrigues Fazuoli, em face da MM. JUÍZA DE DIREITO DO
DIPO 3 SEÇÃO 3.1.2 DA CAPITAL, Exma. Sra. Dra. Helena Furtado de
Albuquerque Cavalcante, nos autos da ação penal referente à prática de crime de
estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, cometido supostamente
por VICTOR HUGO SOARES DA SILVA, sob o argumento que a consumação do
delito de estelionato ocorrera no momento em que o suposto vendedor teve à sua
disposição os valores enviados por transferência bancária.
Designado o suscitado para apreciação das medidas urgentes
(fl. 3); seguiu-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pela fixação da
competência do Juízo do DIPO 3 Seção 3.1.2 Comarca da Capital (fls. 8/09).
É o relato do essencial.
Assim, o conflito negativo de jurisdição está configurado, nos
termos do art. 114, I, do Código de Processo Penal, pois ambos os magistrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0007896-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declinaram da competência para conhecer, processar e julgar o pedido. E respeitado
o prestigioso entendimento da MM. Juíza suscitada, a competência para o desate
deve ser atribuída a si.
Nesse passo, denúncia foi oferecida perante a 17a. Vara
Criminal da Capital, em face de Victor Hugo Soares da Silva, como incurso no
crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal. O denunciado,
associando-se à terceira pessoa, simulara pagamento de um vídeo game anunciado
no website OLX, e, posteriormente, no Mercado Livre, fazendo com que a vítima,
Valdecir José de Morais Camargo, remetesse o objeto via SEDEX, confiante que o
valor cobrado havia sido quitado.
Percebida a fraude, a vítima inserira novo anúncio, desta vez
falso, e a mesma pessoa que havia adquirido o primeiro produto entrou em contato,
agindo de forma idêntica à anterior. Ocorre que, desta vez, Valdecir contatando a
polícia enviara o pacote falso via Correios apenas com papel dentro, sendo Victor
Hugo preso em flagrante.
Por conseguinte, a MM. Juíza de Direito do DIPO 3 Seção
3.1.2., acolhendo a manifestação ministerial de fls. 46/48, remeteu os autos para
Mogi Mirim, correspondente ao local onde a vítima postara a encomenda.
Distribuído à 3a. Vara Criminal, o magistrado devolve-os à Comarca da Capital, por
entender que a competência para o processamento e julgamento da causa
corresponderia ao local onde o autor se apossara do objeto; e na sequência, devolve
o processo, que chegando ao Juízo de Mogi, suscitou o incidente.
Com efeito, indubitável que o momento consumativo do
referido delito, nos moldes perpetrado, deu-se no instante em que o produto objeto
do delito ingressou definitivamente na esfera de disponibilidade do suposto autor do
crime, ou seja, na Comarca de São Paulo.
Veja-se o que o art. 70 do Código de Processo Penal dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0007896-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que a competência, nesses casos, é, em regra, determinada “pelo lugar em que se
consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o
último ato de execução”. Especificamente, nos crimes de estelionato a consumação
ocorre “com a obtenção da efetiva vantagem em detrimento da vítima”.
Nesse viés, já assentou a jurisprudência desta C. Corte o
entendimento que a consumação do delito em apreço, emerge no momento da
obtenção efetiva da vantagem indevida pelo autor do delito.
Outro não foi o entendimento desta Câmara Especial, ao
analisar hipótese análoga, conforme o aresto que segue: “CONFLITO NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL PROPOSTA NA CAPITAL PARA APURAÇÃO
DE SUPOSTO DELITO DE ESTELIONATO. Remessa do feito para Campinas.
Consumação do crime no local de obtenção da vantagem ilícita, na agência
bancária para a qual foi destinado o dinheiro depositado. Inteligência do artigo 70
do Código de Processo Penal. Competência do Juiz suscitante da 1a Vara Criminal
de Campinas” (CJ no 0044185-65.2019.8.26.0000; Rel. Des. Dimas Rubens
Fonseca; j. 18.03.2020).
E:
“CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO.
ESTELIONATO
CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA.
COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO INEXISTÊNCIA JUÍZOS QUE NÃO
POSSUEM COMPETÊNCIA CUMULATIVA. No crime de estelionato, fixa-se a
competência a partir da consumação do crime (art. 70, caput, CPP), ocorrendo esta
no local em que há a obtenção da vantagem indevida pelo estelionatário.
Disponibilização do numerário ao estelionatário que se dá no local da conta
bancária destino do dinheiro depositado em caixa eletrônico, não servindo o local
do depósito para a fixação da competência. Situação que não se assemelha à
apropriação de valores em conta bancária da vítima mediante fraude. Prevenção
inexistente. Decisão que determina a quebra de sigilo bancário na fase
investigatória que não indica modificação da competência pela prevenção, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0007896-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inexistentes dois juízos igualmente competentes Competência exclusiva do juízo do
local da consumação da infração (art. 70, caput, CPP). Conflito conhecido para
declarar a competência da 2a Vara Criminal de Praia Grande” (TJSP; CJ no
0011109-84.2018.8.26.0000; Câmara Especial; Rel. Des. Fernandes Torres Garcia;
j. 26.11.2018).
Portanto, sob tal perspectiva, não há como se afastar a
competência da suscitada, onde o objeto do delito fora recebido pelo autor do delito,
momento que se consumou o delito de estelionato.
Destarte, se a hipótese ora examinada guarda inteira
semelhança com os julgados paradigmas, outro não pode ser o desate, reconhecendo-
se competente o Juízo da Comarca da Capital.
Isto posto, em decisão monocrática, julga-se procedente o
Conflito de Jurisdição para declarar a competência do D. Juízo suscitado,
comunicando-se.
SULAIMAN MIGUEL
Relator